Tribunal: TJPA
Processo: 0880309-41.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880309-41.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ART. 14 DA LEI Nº 7.347/85. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA EVITAR DANO INSTITUCIONAL DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. OBRIGAÇÕES ESTRUTURAIS E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que recebeu, no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), apelação interposta pelo Estado do Pará em Ação Civil Pública que visa à implementação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua, com fundamento na Lei Estadual nº 9.306/2021 e no Decreto Federal nº 7.053/2009. O agravante sustenta que a apelação, em ação civil pública, não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 14 da Lei nº 7.347/85, e que a concessão do efeito suspensivo dependeria de requerimento expresso e demonstração dos requisitos da tutela provisória, o que não teria ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em Ação Civil Pública, à luz do art. 14 da Lei nº 7.347/85, mesmo sem pedido expresso, quando a execução imediata da sentença impõe obrigações estruturais com potencial impacto administrativo e orçamentário de difícil reversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 da Lei nº 7.347/85 não veda a concessão de efeito suspensivo aos recursos em Ação Civil Pública, mas expressamente autoriza o magistrado a conferi-lo para evitar dano irreparável à parte.

O regime jurídico da ação civil pública afasta a automaticidade do efeito suspensivo, mas não impede sua atribuição quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida.

A sentença impõe ao Estado obrigações estruturais complexas, como gestões institucionais junto à União, alocação específica de recursos na lei orçamentária anual, alteração de decreto estadual e formulação e execução de políticas públicas amplas e contínuas.

A execução imediata dessas determinações alcança a organização administrativa, o planejamento orçamentário e a edição de atos normativos, produzindo impactos institucionais de médio e longo prazo.

A imediata implementação das medidas pode gerar efeitos administrativos e orçamentários de difícil reversão, caso a apelação venha a ser provida, o que justifica a concessão de efeito suspensivo em caráter cautelar.

A análise realizada possui natureza estritamente cautelar e em cognição sumária, não implicando juízo antecipado sobre o mérito das teses relativas à separação dos poderes ou à reserva do possível.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 14 da Lei nº 7.347/85 admite a concessão de efeito suspensivo à apelação em Ação Civil Pública quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A imposição de obrigações estruturais com impacto administrativo e orçamentário relevante autoriza, em caráter cautelar, a atribuição de efeito suspensivo à apelação para preservar a utilidade do julgamento colegiado.

A concessão de efeito suspensivo em cognição sumária não implica juízo antecipado sobre o mérito da controvérsia.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão de agravo interno não acarreta nulidade quando há efetivo enfrentamento das questões recursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 14; CPC, arts. 1.012, caput e § 4º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 9.306/2021; Decreto Federal nº 7.053/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880309-41.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 33171026)

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 30777923, recebeu o recurso de Apelação Cível no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
, visando à implementação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua, com fundamento na Lei Estadual nº 9.306/2021 e no Decreto Federal nº 7.053/2009.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante alega que, em Ação Civil Pública, a apelação não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 14 da Lei nº 7.347/85, razão pela qual a sentença teria caráter autoexecutável. Sustenta que a atribuição de efeito suspensivo dependeria de requerimento expresso da parte e da demonstração dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega, ainda, que o Estado do Pará não formulou pedido expresso de efeito suspensivo quando da interposição da apelação, limitando-se a impugnar o mérito da sentença, de modo que a decisão monocrática teria violado o princípio da congruência e o disposto no art. 1.012, § 3º e § 4º, do CPC.

Defende em suas palavras:
“não cabe ao relator deferir efeito suspensivo de ofício ao Apelo”
, especialmente sem a análise concreta dos requisitos autorizadores da medida excepcional, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para revogar a concessão do efeito suspensivo à apelação.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que remetendo-se os autos ao Colegiado para revogar a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto em face da sentença de procedência da Ação Civil Pública, reformando a decisão recorrida.

A 8ª Procuradoria de Justiça Cível, que, atuando como
custos iuris
, apresentou parecer (Conforme ID N. 32049683), na ocasião, ratificou as contrarrazões já apresentadas pelo Ministério Público, entendendo prescindível nova análise de mérito, nos termos do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do julgamento.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 33889450), o agravado sustenta a juridicidade da decisão agravada, afirmando que o art. 14 da Lei nº 7.347/85 não exclui a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, mas confere ao magistrado a faculdade de atribuí-lo para evitar dano irreparável.

Argumenta que, a decisão está em consonância com o art. 1.012 do CPC e com o poder geral de cautela do magistrado, destacando que a execução imediata da sentença poderia causar “graves e irreversíveis transtornos à organização administrativa e orçamentária estadual”, diante do impacto financeiro e estrutural das obrigações impostas.

Sustenta que, a presença dos requisitos da tutela de urgência, afirmando existir probabilidade do direito nas teses recursais, que envolvem matérias constitucionais como separação dos poderes e reserva do possível, e perigo de dano decorrente da execução imediata de obrigações complexas e com significativo impacto orçamentário.

Rebate, ainda, a alegação de violação ao princípio da congruência, defendendo que o pedido de efeito suspensivo estaria implícito nas razões recursais e que o magistrado pode conceder medidas cautelares de ofício quando presentes os requisitos legais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de Apelação Cível no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
, visando à implementação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua, com fundamento na Lei Estadual nº 9.306/2021 e no Decreto Federal nº 7.053/2009.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30777923):

“(...)
Decido
.

I - Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a recebo em seu duplo efeito nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

II – Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos à minha relatoria.

Intime-se.

Cumpra-se.

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que recebeu a Apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em seu duplo efeito.

Compulsando os autos, passo a análise.

A controvérsia aqui posta cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em sede de Ação Civil Pública, à luz do art. 14 da Lei nº 7.347/85.

Dispõe o referido dispositivo que:

“O juiz
poderá conferir efeito suspensivo
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.”
.

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece como regra geral:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo
.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

É certo que, nas ações civis públicas, a regra não é a concessão automática de efeito suspensivo, diferentemente do que estabelece o art. 1.012 do CPC. Trata-se de regime jurídico especial que exige fundamentação específica quanto à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Todavia, a norma não veda a atribuição de efeito suspensivo; de outro modo, expressamente a admite, desde que presentes circunstâncias que justifiquem a medida.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau impôs ao Estado do Pará obrigações estruturais de elevada complexidade, consistentes, entre outras determinações, quais sejam:

- Promover gestões institucionais junto à União para adesão formal a plano nacional;

- Realizar alocação específica de recursos na lei orçamentária anual;

- Proceder à alteração de decreto estadual para modificação da composição de órgão colegiado;

- Formular e executar políticas públicas amplas e contínuas.

Verifica-se que, as determinações transcendem providências meramente individuais, alcançando a organização administrativa do ente federativo, o planejamento orçamentário e a edição de atos normativos.

A execução imediata dessas medidas, antes do julgamento colegiado da apelação, pode acarretar impactos administrativos e orçamentários de difícil reversão, notadamente porque envolvem atos de natureza estrutural e planejamento estatal de médio e longo prazo.

Cabe aqui, ressaltar que, a análise empreendida possui natureza estritamente cautelar, fundada em cognição sumária, não importando em juízo antecipado acerca da correção ou incorreção da sentença recorrida. Assim, não se está, neste momento, afirmando a procedência das teses recursais relativas à separação dos poderes ou à reserva do possível. Apenas se reconhece que a imediata execução das obrigações impostas pode gerar efeitos institucionais relevantes, cuja reversão, em caso de eventual provimento do recurso, se revelaria complexa.

Nesse contexto, a atribuição de efeito suspensivo à apelação mostra-se compatível com o art. 14 da Lei nº 7.347/85, porquanto destinada a evitar possível dano institucional de difícil reparação, preservando-se a utilidade do julgamento colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSDO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 30777923.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026